Tribunal: TJES
Processo: 0000677-53.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-53.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADAILTON CORREA DE FREITAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-53.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILTON CORREA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO ACOLHIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2 – Não acolhimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face do acórdão (ID. 13221178) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a absolvição de Adailton Correa de Freitas.

O embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido nos vícios de omissão e contradição ao manter a absolvição, haja vista que não teriam sido analisadas, de forma adequada, as provas coligidas aos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000677-53.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADAILTON CORREA DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e manteve a absolvição de Adailton Correa de Freitas
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. MANUTEÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se mostrando o conjunto probatório sólido o bastante para embasar uma sentença condenatória, outro caminho não há que manter a absolvição do réu. 2 – Recurso improvido.
”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria dos vícios de omissão e contradição.

Alega o embargante que o acórdão
teria incorrido em omissão e contradição, ao não analisar de maneira adequada as provas coligidas aos autos que permitiriam, diante dos indícios existentes, concluir pela autoria delitiva e, via de consequência, a condenação do embargado.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

De acordo com o acórdão prolatado, restaram devidamente enfrentadas as teses acerca da autoria delitiva, tendo sido apresentadas, de forma pormenorizada, as razões pelas quais este Colegiado entendeu pela ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Nas razões recursais, o órgão acusador afirma que as “imagens videográficas que demonstram o réu operando em conjunto com outros indivíduos, em veículos distintos, em atos sincronizados que sugerem o concurso de agentes”.

Tal argumento se mostra correto; contudo, não ultrapassaram a linha hipotética, como salientado: “sugerem”, elemento frágil, que não permite a realização da construção lógico-crítica invocada pelo órgão ministerial e que seria capaz de conferir supedâneo à condenação pleiteada.

Como pontuado no acórdão prolatado, este órgão julgador não se convenceu da interpretação conferida pela autoridade policial quando da análise dos relatórios de rastreamento do veículo acostados aos autos, sendo certo que as dúvidas apontadas sequer foram objeto de aprofundamento no presente recurso, a fim de conferir os efeitos infringentes requeridos.

Diferente do que alega o órgão ministerial, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial que, no presente caso, estão distantes de serem sólidos, uma vez que passíveis de, como já dito, muitas dúvidas, e que foram exaustivamente delimitadas no acórdão, inexistiu produção de prova adequada, durante a instrução criminal, capaz de dar suporte à condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4
. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

Assim, os alegados vícios, na verdade, se revestem de mero inconformismo, buscando o embargante rediscutir a autoria delitiva, que foi amplamente debatida no julgamento prolatado e, ao menos com os elementos coligidos aos autos, não permitem imputar ao embargado o delito tratado no presente caderno processual.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)